Tribunal: TJDFT
Processo: 0751206-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751206-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CRISTIANO DE SOUZA, JOSE AVELINO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 78057776) opostos por CRISTIANO DE SOUZA contra o acórdão de ID 78013043, que deu provimento ao apelo defensivo do embargante para “absolvê-lo da imputação concernente ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP” e, de outro lado, negou provimento ao recurso de JOSE AVELINO DA SILVA. O embargante aduz que, não obstante a sua absolvição, o acórdão deixou de determinar a expedição do correspondente alvará de soltura. Pugna, portanto, pelo acolhimento destes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e alcançar a liberdade, mediante expedição do alvará de soltura. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o réu foi preso em flagrante no dia 22/11/2024 (ID 73053128). Na audiência de custódia, realizada em 24/11/2024, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (ID 73053625). Posteriormente, sobreveio a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, calculados a partir da fração mínima (Sentença de ID 73053708). Naquela ocasião, diante do regime inicial estabelecido, negou o direito de recorrer em liberdade. Em sede de Apelação, o réu foi absolvido (ID 78013043).No entanto, não foi determinada a expedição de alvará de soltura. Confira-se: Ante o exposto, conheço das duas apelações. Quanto ao mérito: a) DOU PROVIMENTO ao apelo de CRISTIANO DE SOUZA para absolvê-lo da imputação concernente ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP; b) NEGO PROVIMENTO ao apelo de JOSE AVELINO DA SILVA. É o voto. Assim, expeça-se, com urgência, alvará de soltura em favor do réu CRISTIANO DE SOUZA, nascido em 14/5/1986, filho de MARIA DIVINA DE SOUZA, salvo se por outro motivo estiver preso. Cumpra-se. Em razão disso, julgo PREJUDICADO o presente recurso, pela perda superveniente de objeto. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator